Tribunal: TJMT
Processo: 1002550-93.2023.8.11.0023
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002550-93.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WESLANIA CAVALCANTE COSTA - CPF: 022.110.361-98 (APELADO), MARCELO RIBEIRO CORREIA DE SOUZA - CPF: 006.565.701-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002550-93.2023.8.11.0023

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:
WESLANIA CAVALCANTE COSTA.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMO ATÍPICO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. CORREÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela concessionária de energia contra sentença que reconheceu a inexigibilidade dos débitos de consumo dos meses de maio a agosto de 2023, determinando o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente nos meses de maio e junho.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a inversão do ônus da prova diante de alegação de cobrança atípica;

(ii) saber se a ausência de laudo técnico ou certificado de aferição compromete a validade das faturas emitidas; e

(iii) saber se é cabível a repetição em dobro dos valores pagos sem a demonstração de má-fé da concessionária, bem como a adequação da incidência de correção monetária e juros à luz da L. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A inversão do ônus da prova é compatível com a relação de consumo e se justifica diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança da alegação de aumento abrupto no consumo.

A ausência de laudo técnico, certificado de aferição ou qualquer documento que ateste a regularidade dos medidores e das leituras realizadas compromete a credibilidade das cobranças, configurando falha na prestação do serviço.

A substituição reiterada dos medidores sem a devida documentação técnica reforça a incerteza quanto à confiabilidade dos registros de consumo.

A devolução em dobro encontra respaldo no art. 42, p.u., do CDC, diante da ausência de prova de engano justificável por parte da concessionária. Contudo, deve limitar-se aos meses de maio e junho, por serem os únicos com comprovante de pagamento nos autos.

A L. 14.905/2024, ao alterar o art. 406 do CC/2002, impõe a aplicação da taxa SELIC como índice único para correção e juros legais, com eficácia imediata nos termos do art. 14 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para limitar a devolução em dobro aos meses de maio e junho de 2023 e adequar os consectários legais à incidência exclusiva da taxa SELIC. Mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova técnica da regularidade da medição de consumo de energia elétrica compromete a exigibilidade das faturas contestadas.

2. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida quando não demonstrado engano justificável pela concessionária.

3. A taxa SELIC aplica-se, de forma unificada, como índice de correção monetária e juros legais, inclusive para os processos em curso, conforme art. 406 do CC/2002, com a redação dada pela L. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, inc. VIII, 14 e 42, p.u.; CC/2002, art. 406; CPC/2015, art. 14.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002550-93.2023.8.11.0023

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:
WESLANIA CAVALCANTE COSTA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Declaração de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito nº 1002550-93.2023.8.11.0023, movida por
WESLANIA CAVALCANTE COSTA
,
que reconheceu a inexigibilidade dos débitos relativos ao consumo de energia elétrica registrados nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2023, condenando-se a concessionária a realizar o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores e, ainda, restituir em dobro os valores pagos nos meses de maio e junho daquele ano, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

Em suas razões, a apelante sustenta, inicialmente, que a sentença violou o disposto nos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil e 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao inverter o ônus da prova em prejuízo da concessionária, mesmo diante da ausência de elementos que evidenciassem verossimilhança das alegações autorais.

Argumenta que o aumento de consumo decorre do uso efetivo da unidade consumidora e que não restou comprovada qualquer irregularidade nos equipamentos ou nos procedimentos de leitura adotados, destacando que houve tentativa de inspeção, frustrada por ausência da parte autora.

Assevera, ainda, que a devolução em dobro dos valores pagos é indevida, uma vez que não se configurou má-fé da concessionária, mas sim engano justificável, devendo, portanto, a repetição ocorrer na forma simples.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a adequação dos consectários legais, com a aplicação da taxa SELIC, consoante alteração introduzida pela Lei n. 14.905/2024.

Contrarrazões apresentadas no id. 324504901, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

A controvérsia gira em torno da regularidade das cobranças de energia elétrica realizadas pela concessionária nos meses de maio a agosto de 2023, oportunidade em que a parte autora impugnou os valores das faturas em razão de elevação abrupta do consumo, cuja média anterior era notadamente inferior.

Alegou-se, ainda, a ausência de transparência no procedimento de troca de medidores e a inexistência de laudo técnico que atestasse a regularidade da medição.

A sentença entendeu pela falha na prestação do serviço, ante a ausência de provas robustas produzidas pela concessionária, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos e determinando o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores, bem como a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente nos meses de maio e junho.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Além disso, o art. 6º, inciso VIII, da mesma codificação prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova a favor do consumidor, quando for verossímil a alegação ou quando este for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

A aplicação da referida regra de inversão é plenamente compatível com as relações firmadas entre concessionárias de serviços essenciais e consumidores finais, notadamente quando se está diante de cobrança atípica e desproporcional de consumo.

No caso em exame, é incontroverso que a autora impugnou administrativamente as faturas relativas aos meses de maio a agosto de 2023, sustentando aumento repentino e injustificado no consumo, em patamar nitidamente discrepante da média histórica da unidade consumidora.

A concessionária, por sua vez, limitou-se a alegar que a elevação decorreu do uso real da unidade, sem, contudo, apresentar laudo técnico do medidor instalado à época dos fatos, tampouco demonstrar a regularidade da medição com base em critérios objetivos e tecnicamente auditáveis.

O argumento de que houve tentativa de inspeção frustrada não é suficiente para elidir a obrigação legal de documentar a regularidade da medição, pois não restou demonstrado que as tentativas foram devidamente agendadas, tampouco que houve recusa por parte da usuária em permitir o acesso.

Ademais, consta dos autos que houve sucessivas trocas dos medidores de energia, circunstância que por si só já denota fragilidade no sistema de medição e impõe à concessionária o dever de comprovar que os aparelhos substituídos operavam em perfeitas condições de aferição.

A ausência de laudo pericial, certificado de aferição do INMETRO, ou mesmo relatório técnico produzido por laboratório acreditado, impede a validação da regularidade das cobranças, incidindo, por conseguinte, a hipótese de falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade dos valores faturados e determinar o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores, providência que, inclusive, encontra respaldo na Resolução ANEEL n. 1000/2021, art. 137, ao prever que, na impossibilidade de leitura do medidor, a distribuidora deverá proceder à faturamento por média.

Quanto à repetição em dobro dos valores pagos nos meses de maio e junho, entendo que igualmente merece ser mantida. O art. 42, parágrafo único, do CDC, é claro ao dispor que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução em dobro do valor pago, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo na hipótese de engano justificável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, para a configuração da repetição em dobro, é necessária a presença cumulativa de pagamento indevido e má-fé do credor, sendo que a prova do engano justificável incumbe à parte fornecedora.

No caso, a concessionária não demonstrou qualquer erro fático ou técnico que justificasse a cobrança indevida, tampouco apresentou elementos suficientes à caracterização da boa-fé objetiva em suas relações com a usuária. Ao contrário, permaneceu inerte mesmo após a impugnação administrativa, mantendo a exigência do pagamento das faturas de forma infundada.

Não obstante, é forçoso reconhecer que a condenação à devolução em dobro deve se limitar aos valores efetivamente pagos, quais sejam, as faturas dos meses de maio e junho de 2023, uma vez que não há nos autos comprovação de pagamento das contas relativas a julho e agosto.

Por fim, quanto aos consectários legais, assiste razão parcial à apelante. A Lei n. 14.905, de 13 de junho de 2024, alterou a redação do art. 406 do Código Civil, dispondo expressamente que, quando não convencionados ou especificados em lei, os juros legais serão calculados com base na taxa SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.

Em razão disso, a taxa SELIC passa a englobar, de forma unificada, os juros e a correção monetária, sendo incabível a utilização cumulativa com outro índice de atualização, sob pena de bis in idem. Trata-se de norma de ordem pública, com aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do art. 14 do CPC, razão pela qual impõe-se a reforma parcial da sentença apenas nesse ponto, para adequar os consectários ao novo regramento.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., tão somente para limitar a devolução em dobro aos valores efetivamente pagos pela parte autora, nos meses de maio e junho de 2023, e para determinar que os consectários legais incidam com base na taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025